Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0028826-76.2014.8.07.0001 proposta contra ADAIZA ALVES DE MOURA (agravada/executada), que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da agravada no sistema informatizado SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 98851174 dos autos de origem): (...) Cadastrado alerta de citação da executada (ID 31182079, p. 14) Do Juízo 100% Digital: A Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 5 (cinco) dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Da reiteração da pesquisa via SisbaJud: Indefiro o pleito de reiteração de consulta ao sistema Sisbajud pelos mesmos fundamentos já estampados na decisão de ID 60025344, a saber, ausência de demonstração de modificação fática do estado patrimonial da parte executada que justificasse a reiteração da pesquisa. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera, como demonstrado no documento de ID31182100. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. O processo deverá voltar ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 60025344 que determinou o arquivamento (...) Em suas razões recursais (ID 28567165), o agravante informa que a penhora de ativos financeiros da agravada, via sistema BacenJud, restou infrutífera, em razão da inexistência de saldo. Alega que também não foi localizado bens móveis em nome da agravada na pesquisa realizada no sistema RenaJud. Defende que o indeferimento da pesquisa de bens da agravada “não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução.” (ID 28640550 – Pág. 5) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que seja realizada a pesquisa de bens da agravada no sistema SisbaJud. Preparo (ID 28640546). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.